Tribunal: TJPA
Processo: 0806625-21.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806625-21.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMAZON GRASS LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE ALVES MELO JUNIOR, MARIA HELENA FERREIRA MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ARRENDAMENTO RURAL -
ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que deferiu pedido de tutela provisória para determinar a imissão na posse, nos autos de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO E PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSE ALVES MELO JUNIOR e MARIA HELENA FERREIRA MELO em desfavor do ora agravante (Proc. nº 0803458-82.2020.8.14.0015).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 5638791 a agravante sustenta, em síntese, que o interlocutório recorrido se deu de forma
extra petita
, uma vez que o que se pleiteia pelos agravados em sede de tutela de urgência é a imissão na posse pelo encerramento do contrato diante da morte do arrendador, com base no art. 26, V, Decreto 59.566 e arts. 1.228 e 1.410 do CC/02, enquanto o Juízo de origem fundamenta a imissão na posse com base na previsão legal de despejo por falta de pagamento do aluguel no prazo convencionado.

Aduz que ainda que fosse possível o manejo do despejo por falta de pagamento do aluguel no prazo acordado, a decisão deve ser declarada nula por não ter oportunizado ao arrendatário a purga da mora, nos termos do parágrafo único do art. 32 do decreto 59.566/66.

Prossegue sustentando que não restou comprovado pelos agravados o perigo de dano ou resultado útil ao processo para o deferimento da medida liminar de imissão na posse.

Alega a impossibilidade de retomada do imóvel por sucessão causa mortis, tendo em vista que o imóvel não foi partilhado entre os herdeiros.

Sustenta ainda que, além do despejo não poder ter sido decretado de ofício por falta de pagamento de aluguel, este não pode se dar até a colheita da plantação iniciada, sendo esta outra causa de nulidade da decisão ora agravada.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para o fim de declarar nula a decisão de deferimento de tutela antecipada e sobrestar a imissão da posse, bem como a desocupação do imóvel. até a resolução do mérito.

Recebida a demanda, foi indeferida a tutela antecipada recursal pretendida (ID nº 6712232).

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 7275364)
, refutando
todos os

argumentos afirmados pela parte agravante, pugnando, por fim, pelo conhecimento e improvimento do recurso na espécie.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Nessa esteira de raciocínio, faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, ao contrário do que alega o recorrente, a decisão interlocutória firmou entendimento tendo por base os termos do art. 300 do CPC/15, reportando-se à possibilidade prevista no art. 23 do Decreto 59.566, precisamente quanto ao direito do herdeiro retomar a posse do imóvel.

Como é cediço o arrendamento rural, previsto no Estatuto da Terra não regula a concessão de liminar, em tutela de urgência, para os fins de reintegração de posse e nem de liminar despejo, de forma que, na falta de previsão legal, o pedido liminar deve ser analisado como pedido de concessão de tutela de urgência.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto nº 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao
processo
- Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida.” (TJMG. Agravo de Instrumento 10116180007506001. Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier. Julgado em 28/05/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - - TUTELA ANTECIPADA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA. - O Código Processo Civil exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo
, para concessão de tutelas provisórias de urgência, sejam elas cautelares, sejam elas satisfativas, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil - Conforme previsão contida no art. 32 do Decreto nº 59.566/66, dentre outras hipóteses, é possível a concessão do despejo em contratos de arrendamento rural nos casos de término do prazo contratual ou de sua renovação e, ainda, se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado.” (TJMG. Agravo de Instrumento 10514190020602001. Rel. Des. Domingos Coelho. Julgado em 09/03/2020).

Nesse cenário, constata-se o acerto da decisão agravada sob o ponto de vista da probabilidade do direito e
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 30/01/2024